Tribunal: TJBA
Processo: 8053047-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053047-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO BATISTA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário referente a empréstimo consignado, firmado entre as partes em novembro de 2020. O Autor alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade na capitalização mensal de juros, pleiteando a limitação dos juros ao patamar de 12% ao ano e o afastamento da capitalização por ausência de cláusula expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera a taxa média de mercado e configura abusividade; (ii) verificar se a capitalização mensal de juros é válida, mesmo sem cláusula expressa no contrato, mas com estipulação de taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo possível a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas, com fundamento no art. 51 do CDC.

Nos termos do contrato juntado no ID 86525503, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,80% a.m. e 24,24% a.a.) é próxima à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (1,63% a.m. e 21,48% a.a.), não excedendo 30% da média e, portanto, não caracteriza abusividade.

Conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica ilegalidade ou onerosidade excessiva.

A capitalização mensal dos juros é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada. Considera-se pactuada quando há previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ), como ocorre no caso dos autos (24,24% a.a. superior a 12 × 1,80% a.m.).

Ausente demonstração de qualquer ilicitude contratual ou desvantagem exagerada ao consumidor, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; CPC, art. 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2019 (repetitivo); STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8053047-89.2024.8.05.0001, em que figuram como EDUARDO BATISTA e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-239